Tribunal: STF
Processo: ARE 1450306
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório 



    1. Em 31.8.2023, foi negado seguimento aos recursos extraordinários com agravos interpostos por Elizane Souza da Cruz Jesus e por Sergio Peixoto da Cruz, pela inexistência de repercussão geral (Tema 660), necessidade de análise de matéria infraconstitucional e incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 95).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 4.9.2023, Elizane Souza da Cruz Jesus e Sergio Peixoto da Cruz opuseram embargos de declaração tempestivamente (e-doc. 99 e 101).



Embargos de declaração opostos por Sergio Peixoto da Cruz



    O embargante argumenta que o “Ministério Público, de 1º Grau, e em 2º Grau, não se importou pelas denuncias perpetrada do Embargante, quando alegou que o cartão que possuía ficava de posse de sua filha, e não sabia quais as transações que ela fazia, até porque, era um cartão utilizado apenas por senha, não sendo de biometria, jamais havia a necessidade do embargante está presente, e ainda, confiava na filha, jamais poderia sequer imaginar que a mesma poderia está fazendo alguma coisa errada” (sic, fl. 2, e-doc. 99).



    Salienta “que o embargante tem sua tese confirmada até por sua filha Elizane, e sendo assim, essa confissão de forma alguma poderia deixar de ser examinada. Já que, essa tese de exclusão do Embargante das transações bancárias, encontra-se no corpo do Recurso” (fl. 3, e-doc. 99).



    Assevera ser “costume comum do brasileiro, onde pais deixam cartões e senha para seus filhos agirem sem que para isso seja necessário haver uma celebração ou convenção” (fl. 3, e-doc. 99).



    Pede “sejam acolhidos os presentes embargos de declaração (art. 1.022 e seguintes do CPC/2015) para que este MM. Juízo se manifeste a respeito da omissão alegada. Sendo acolhido, protesta, em pedido alternativo, pelo retorno dos autos à fase de instrução para, caso seja necessário, juntada de demais provas ao processo” (fl. 4, e-doc. 99).



    Embargos de declaração opostos por Elizane Souza da Cruz Jesus



    A embargante alega que “O Ministério Público, de 1º Grau, e em 2º Grau, não se importou pelas denuncias perpetrada da embargante, quando alegou que cumpria ordens de seus patrões e emitiu informações dos demais funcionários que faziam parte do esquema ‘por fora’. A embargante inclusive mencionou nomes dos demais empregados, sendo que o ministério publico apenas se focou na embargante” (sic, fl. 2, e-doc. 101).



    Ressalta que “até a presente data o hospital não apresentou em juizo a auditoria que alegara que ia fazer. dessa forma, não sendo precisa e comprovadas as alegações do hospital, de forma alguma, poderia direcionar que tais fatos fosse atribuídos unicamente a Embargante” (sic, fl. 3, e-doc. 101).



    Afirma que “a testemunha declarou em juízo que havia pagamentos ‘por fora’, todavia se sabe que os diretores do hospital não eram pessoas idôneas que viessem merecer qualquer crédito” (sic, fl. 3, e-doc. 101).



    Assinala que “ajuizou processo trabalhista, e teve a causa julgada procedente, conforme sentença que ora anexamos, e a mesma recebeu os devidos valores, inclusive na liquidação de sentença, foi apresentado os créditos dos pagamento salariais ‘por fora’” (fl. 3, e-doc. 101).



    Pede “sejam acolhidos os presentes embargos de declaração (art. 1.022 e seguintes do CPC/2015) para que este MM. Juízo se manifeste a respeito da omissão alegada. Sendo acolhido, protesta, em pedido alternativo, pelo retorno dos autos à fase de instrução para, caso seja necessário, juntada de demais provas ao processo” (fl. 4, e-doc. 101).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos embargantes.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo, como têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em situações nas quais não se vislumbra prejuízo à parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    5. Diferente do alegado pelos embargantes, não há contradição ou omissão na decisão do recurso extraordinário com agravo, proferida nestes termos:



    “7. Verificada a semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários com agravo de Elizane Souza da Cruz Jesus e de Sergio Peixoto da Cruz serão analisados em conjunto.



    8. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    9. Pretende-se, nos presentes agravos em recursos extraordinários, o reconhecimento de ofensa direta aos incs. LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República e o afastamento da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e do Tema 660 da repercussão geral.



    10. Na espécie, a matéria foi exaustivamente analisada pelo juízo de origem e pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O exame do conjunto probatório conduziu a instância antecedente a considerar suficientes os indícios de autoria contra os agravantes, tendo sido afastadas as arguições de nulidade suscitadas, com fundamento nas provas juntadas ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e atentando-se ao princípio do in dubio pro reo. Consta do acórdão recorrido:



    ‘Extrai-se dos autos que, a acusada, na qualidade de auxiliar financeiro do nosocômio, em comunhão de ações e unidade de desígnios com o corréu, seu pai, subtraiu a quantia de R$ 387.860,51, em prejuízo do Hospital de Irajá Quatro Amigos LTDA. 



    Consta ainda que a primeira denunciada agia de dois modos, consistentes em realizar diversas transferências da conta bancária do Hospital, para contas correntes de pessoas físicas próximas, em especial a de seu genitor, ora segundo denunciado, além de efetuar pagamentos de suas contas ou despesas pessoais, diretamente através da conta corrente do Hospital. 



    Inicialmente, cumpre salientar que o pleito de exclusão do acusado Sérgio do polo passivo da presente ação, ao argumento de que inexistem provas de sua participação, se confunde com o mérito e, com ele será analisado no momento oportuno. 



    De igual modo, o pedido de extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente formulado pela defesa da acusada Elizane, será examinado após a análise da dosimetria da pena.



    Destarte, a autoria e a materialidade delitivas encontram-se comprovadas nos autos, sobretudo pelo registro de ocorrência e seu respectivo aditamento (docs. 12/13), pela notitia criminis (doc. 17), pelos termos de declaração respectivos (doc. 40 – sócio do hospital e docs. 84/85 - testemunha), pelos extratos de movimentação bancária do Hospital (Anexo 01), bem assim pela prova oral produzida em juízo (docs. nº 170, 267, 286 e 335). (…)



    Noutro giro, a acusada Elizane não comprovou que os valores subtraídos foram depositados nas contas correntes de terceiros elencados na denúncia à título de comissão referente à captação de pacientes, sendo certo que, a testemunha da defesa Yvone afirmou que, muito embora recebesse valores por fora, em razão de outras atribuições, estes nunca foram depositados em sua conta corrente. 



    Diante desse cenário, do confronto entre as teses apresentadas, se mostra inviável acolher o pleito absolutório por fragilidade probatória, uma vez que, repita-se, a Defesa Técnica não produziu qualquer prova que tivesse o condão de desmerecer a prova acusatória produzida. 



    Destarte, nunca é demais ressaltar que, com a produção das provas na instrução criminal, tem aplicação o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas apresentadas, valorando-as conforme seu convencimento, desde que devidamente fundamentado. 



    No caso dos autos, o magistrado, utilizando-se das provas coligidas aos autos formou seu convencimento no sentido da existência da autoria, apresentando a devida fundamentação no decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto à autoria em face dos réus pelo delito que lhes foi imputado. 



    Diante desse panorama, inviável o acolhimento do pleito absolutório, por quaisquer de seus fundamentos. 



    Na sequência, no que concerne à qualificadora do abuso de confiança, em que pese não ter sido objeto de impugnação recursal, esta deve ser mantida, já que a instrução revelou que a ré subtraiu as quantias da empresa, prevalecendo-se de seu cargo de assistente financeiro, sendo certo que restou comprovado que ela detinha todas as senhas das contas bancárias do nosocômio. (…)



    De igual modo, tampouco deve ser declarada extinta a punibilidade do réu Sérgio pelo advento da prescrição, uma vez que, considerando o prazo de 08 anos estabelecido no artigo 109, IV, do CP, observa-se que, entre os marcos interruptivos (data do fato, recebimento da denúncia e publicação da sentença), também não transcorreu tal período. 



    Na sequência, quanto à Elizane, tendo em vista o volume da pena aplicado, deve ser mantido o regime semiaberto e a negativa de substituição da PPL por PRD, eis que em consonância respectivamente com o disposto no art. 33, §2º, ‘b’, no art. 44, I, ambos do CP. 



    Com relação à Sérgio, apesar da negativação da pena-base em razão do quantum subtraído, cumpre ponderar que não se deve negar os malefícios das penas privativas de liberdade de curta duração, cumprindo evitar-se que o réu primário seja exposto ao contato carcerário no meio de delinquentes perigosos e que o indivíduo que resvalou para o crime tenha oportunidade de conviver com criminosos irrecuperáveis, o que, certamente, prejudicaria o seu processo de ressocialização’ (fls. 8-23, e-doc. 20).



    Está comprovado, portanto, que a matéria debatida no acórdão impugnado restringe-se à legislação infraconstitucional (Código Penal), pelo que a ofensa aos incs. LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República, se existisse, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso. Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



     ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. ACÓRDÃO SUFICIENTE E ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, 
INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE n. 951.960-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.4.2016).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE n. 1.301.793-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Sentença de pronúncia. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido’ (ARE n. 1.269.028-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 21.10.2020).



    11. A alegação de ofensa aos incs. LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República não foram objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TORTURA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE n. 1.384.733-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    ‘DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXIX, XLVI E LVII, DA LEI MAIOR. LEGALIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA N. 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido’ (ARE n. 1.353.295-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.3.2022).



    12. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    ‘Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral’ (DJe 1º.8.2013). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE n. 1.352.215-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento’ (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    13. Pelo exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários com agravos (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (fls. 9-16, e-doc. 95).



    Como assentado na decisão embargada, foi negado seguimento aos recursos extraordinários com agravos, pelos fundamentos de inexistência de repercussão geral da questão (Tema 660), necessidade de análise de matéria infraconstitucional e incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 95).



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese dos embargantes. 



    A pretensão dos embargantes é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ELEITORAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO: MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA: NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS” (ARE n. 1.228.208-AgR-AgR-ED-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.083.947-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.6.2018). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGENTE PÚBLICO. PECULATO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XII E LIII, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. LEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E TELEMÁTICAS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Não se ressente do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual assentado, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo ante o não preenchimento dos requisitos do art. 102, III, ‘a’, da Lei Fundamental. 3. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, anos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.305.488-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal - CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. II - O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.160.485-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.3.2019). 



    7. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora